Tribunal: STF
Processo: HC 242813
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Patrick Henrique Lazaro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. 



    1. O art. 932, III, do Código de Processo Civil, positivou o princípio da dialeticidade recursal, sendo aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. 



    2. No caso, no agravo regimental, foi apenas mencionado o fundamento pelo qual não se conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, isto é, a falta de impugnação ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o apelo nobre que houve insurgência contra a aplicação das Súmulas 283/STF e 7/STJ, mas não foi concretamente demonstrado como as razões do agravo em recurso especial teriam efetuado a citada impugnação. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    (AREsp 2.590.072 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “sejam reconhecidas como nulas as provas do processo, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio do art. 5º LVI da Constituição Federal, já que, oriundos de ação policial ilegal, calcada em abordagem aleatória e em buscas meramente em razão do nervosismo do Paciente”. Subsidiariamente, requer a aplicação do tráfico privilegiado. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente